Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, MARIO BARRETO DE ALMEIDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões de ID 75734595. Decorrido o prazo assinalado acima, com ou sem manifestação do apelante, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se.